Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO BEZERRA CORREIA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Sustenta, em síntese, que houve omissão na apreciação do requerimento de gratuidade de justiça. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.840/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/9/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, observo que o recorrente formulou requerimento de gratuidade no bojo do recurso especial, o qual será analisado na decisão do juízo de admissibilidade que segue em apartado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027